Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715713-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES. CONSUMIDORA. QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACIDENTE. FALHA NOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 373, §1o, do CPC, que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. No caso em análise, o agravante é a parte que possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na inicial, eis que dispõe de circuito de câmeras no interior do recinto, o qual certamente captou as imagens do acidente ocorrido com a agravada. 3. Nesse sentido, a eventual circunstância do circuito de câmeras deletar filmagens após determinado período de tempo não pode ser alegada em prejuízo da parte contrária, sobretudo se assim que houve o acidente a apelada buscava assistência do Supermercado, o qual, por precaução, deveria ter mantido tais imagens para eventual necessidade de comprovar a dinâmica do acidente. 4. A inversão do ônus probatório não se confunde propriamente com a obrigação inexorável de sua produção, mas apenas atua no dever de instrução que compete a uma ou outra parte e que ao depois converte-se em critério de julgamento a ser avaliado pelo juiz no momento da sentença, extraindo da eventual omissão da parte a quem incumbia o dever de provar determinado fato razões ou fundamentos para a solução meritória que assim proferir. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a indevida inversão do ônus da prova, a qual teria se dado de forma automática, sem a observância dos requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao imputado malferimento aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto à reputada contrariedade aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005